Tribunal: STF
Processo: ARE 1434471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. Interposição de ofício, ante o valor do proveito econômico obtido. Inteligência do art. 496, § 3º, II, do NCPC.



    ICMS. Importação. Pretensão de anular AIIM por falta de recolhimento do ICMS e posterior creditamento indevido. Tributo recolhido no Estado de Santa Catarina, onde está localizada a empresa importadora. Inadmissibilidade. Tributo devido ao Estado de São Paulo, onde está situado o estabelecimento do destinatário do bem. Observância do artigo 155, § 2º, IX, letra “a”, da CF e do art. 11 da LC 87/96. Destinatário jurídico na importação por conta e ordem de terceiro não é a empresa importadora, mas o adquirente, real destinatário da mercadoria. Falta de recolhimento do imposto aos cofres do Estado de São Paulo no momento do desembaraço aduaneiro. Questão decidida no Tema nº 520 do STF, no julgamento do ARE nº 665134/MG. Modulação do tema nº 490 do STF que autoriza a manutenção do AIIM. Autuação legítima. Precedentes.



    ICMS. Importação. Pretensão de anular AIIM por falta de recolhimento do ICMS e posterior creditamento indevido. Tributo recolhido no Estado de Santa Catarina, onde está localizada a empresa importadora., sob argumento de observância aos incentivos fiscais previstos na LC nº 160/2017 e no Convênio 190/2017 do CONFAZ. Inadmissibilidade. Inviável o creditamento do ICMS proveniente de benefício fiscal concedido unilateralmente por outro Estado da Federação. Decisão do C. STF na ADI 4152/SP. Legitimidade da autuação configurada.



    JUROS DE MORA. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/09 pelo Órgão Especial. Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Sentença mantida.



    NULIDADE DA CDA. Inocorrência. Alegação de iliquidez do título que aplicou juros excedentes à taxa Selic. Inadmissibilidade. Exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC que não implica em iliquidez do título, sendo passível de correção do excesso, com a retificação da CDA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito de fixação da verba honorária sobre o proveito econômico, ante a exclusão dos juros superiores à taxa Selic, no cálculo do débito, Cabimento. Honorários que devem recair sobre o proveito econômico obtido por cada parte, em observância ao art. 85, §§s 2º e 3º do NCPC. Sentença alterada, neste aspecto. Reexame necessário improvido; recurso da autora parcialmente provido, em parte mínima.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 5º, caput e inciso LIV, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente